Tribunal: STF
Processo: RE 765656
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS PROGRESSIVOS SOBRE CONTA VINCULADA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Os Ministros desta Corte, no RE 628.137-RG/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral do tema relativo à aplicação de juros progressivos sobre conta vinculada de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.